Tribunal: TJMT
Processo: 1013375-39.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013375-39.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADRIAN HENRIQUE DE SOUZA ADRIANO - CPF: 071.278.951-04 (PACIENTE), JUÍZO DA NONA VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA CAPITAL (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA COM O PACIENTE – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP
–
ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado em favor de
ADRIAN HENRIQUE DE SOUZA ADRIANO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos nº 1007506-66.2021.8.11.0042, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva em favor do paciente, o qual está preso desde o dia
27/04/2021
, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões, o impetrante sustenta que a decisão que decretou a preventiva
carece de fundamentação, porque não se fazem presentes qualquer dos requisitos elencados no artigo 312, do CPP, sobretudo em razão de
o paciente ser primário e possuir residência fixa.

Assim, diante do alegado constrangimento ilegal a que diz estar submetido o paciente, requer a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja revogada a sua prisão preventiva, com ou sem outras medidas cautelares; no mérito, requer a confirmação da medida liminar, concedendo-lhe em definitivo a ordem de
habeas corpus.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 95723983). O juízo de primeiro grau remeteu as informações (id. 96311961).

Nesta instância revisora, a Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, forte nas razões encartadas (id. 96429957), opinou pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de agosto de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Do exame dos autos 1007506-66.2021.8.11.0042
–
Pje 1º grau, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e nos depoimentos dos agentes da Polícia, os quais asseveraram que, no dia
27/04/2021
, em patrulhamento pelo Bairro Jardim Centro América, em Cuiabá, o paciente foi apreendido com considerável quantidade de maconha.

Nesse aspecto, extrai-se que além da prova da materialidade delitiva, com a apreensão das porções de maconha com o paciente, devidamente examinadas, conforme laudo pericial nº. 3.14.2021.75033-01, enquanto os policiais efetuavam as diligências de busca na residência do paciente, dois usuários confirmaram que tinham frequentemente adquiriam droga do paciente.

Com efeito:

“...Convém ressaltar que os usuários de drogas detidos na situação do flagrante de ADRIAN, foram encaminhados para a sede policial, onde foram inquiridos pela autoridade policial. Na aludida ocasião, o usuário Kenner Cassio Santana declarou que “foi até a residência do ADRIAN comprar maconha para seu próprio consumo; que quando chegou no local a polícia já estava lá e não havia se atentado; que afirma comprar de ADRIAN frequentemente; que hoje compraria apenas R$ 10,00 (dez reais) que equivaleria a uma porção pequena”(termo de declaração - fl. 16 – IP), enquanto que o usuário João Paulo da Silva Lopes Félix afirmou que “tem costume de comprar frequentemente de ADRIAN e já se conhecem e viraram amigos; QUE hoje pela manhã, ADRIAN mandou mensagem no celular do declarante pedindo para ele levar um marmitex de comida para ele em troca de um ‘brau’ (cigarro de maconha); QUE então levou a marmitex a ADRIAN e quando esperava ele atender uma pessoa e lhe entregar a maconha combinada a policia chegou no local” (termo de declaração – fl. 19 - IP)” ( extraído dos autos
1007506-66.2021.8.11.0042
–
Pje 1º grau) (id. 59817247).

Consta na denúncia que os policiais apreenderam com o paciente a quantia de 28 (vinte e oito) porções pequenas de substância análoga a maconha, e por conseguinte:

“...Diante da configuração da situação de flagrância, os policiais solicitaram o apoio de outras guarnições, e adentraram na residência de ADRIAN, momento no qual descortinaram que dentro do imóvel também estaria a pessoa de João Paulo da Silva Lopes Felix, o qual se declarou usuário de drogas.

Ademais, durante a abordagem, o denunciado ADRIAN informou que, além das drogas apreendidas, teria outros entorpecentes dentro de uma bolsa, de cor preta, que estaria no interior de sua casa.

Em seguida, foi realizada a averiguação no local indicado pelo denunciado, onde os policiais encontraram mais 13 (treze) porções médias de substância análoga a maconha, bem como a quantia de R$ 866,00 (oitocentos e sessenta e seis reais) em notas variadas.

Nesse ínterim, o usuário KENNER chegou ao local declarando que estava ali para comprar maconha. Diante do ocorrido, os policiais entrevistaram o denunciado ADRIAN, e este acabou revelando que teria mais entorpecente guardado em uma região de mata.

Na sequência, o denunciado conduziu as equipes policiais até o local onde ele disse que estariam enterrados os entorpecentes, e ao ser feita a averiguação, os policiais localizaram mais 07 (sete) “tabletes” de substância análoga a maconha. Conforme termo de apreensão e Boletim de Ocorrência nº. 2021.103273, presentes nos autos, durante a ocorrência foram apreendidos 02 (dois) aparelhos celulares, da marca SAMSUNG, que seriam do denunciado ADRIAN, sendo que um tinha a cor dourada, e o outro seria de cor rosa, mas com a tela trincada....” (trecho extraído da denúncia).

Na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com a finalidade de garantia da ordem pública,
a magistrada destacou a grande quantidade de droga aprendida com o paciente
,
in verbis
:

“(...)
Desta feita, entendo que a prisão cautelar do réu deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos:

a) 06 (seis) porções compostas por material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, envoltas em fragmento de fita adesiva amarela, fechada por dobradura da própria fita, formando embalagem do tipo “tablete”, pesando a massa bruta de 4,950 Kg (quatro quilogramas e novecentos e cinquenta gramas);

b) 01 (uma) porção composta por material vegetal, seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, envolta em fragmento de fita adesiva amarela , fechada por dobradura d a própria fita, formando embalagem do tipo "tablete", pesando a massa bruta de 151,90 g (cento e cinquenta e um gramas e noventa centigramas);

c) 13 (treze) porções compostas por material vegetal, seco, compactado de tonalidade castanho-esverdeada, envoltas individualmente em fragmentos plásticos translúcidos, fechada s por dobraduras dos próprios plásticos, formando embalagens do tipo “tablete”, pesando a massa bruta de 193,62 g (cento e noventa e três gramas e sessenta e dois centigramas);

d) 28 (vinte e oito) porções compostas por material vegetal, seco, compactado de tonalidade castanho-esverdeada, envoltas individualmente em fragmentos plásticos translúcidos, fechada s por dobraduras dos próprios plásticos, formando embalagens do tipo "tablete", pesando a massa bruta de 50,32 g (cinquenta gramas e trinta e dois centigramas).

Nesse trilhar é o posicionamento adotado pelo Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, sedimentado através do Enunciado Orientativo 25,
in verbis
:

“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Diante o exposto,
INDEFIRO
o pedido em tela,
MANTENDO
a prisão preventiva de ADRIAN HENRIQUE DE SOUZA ADRIANO.
(...)” (sic) (destacamos).

Desse modo,
constata-se que restam configurados, ao menos por ora, os pressupostos estampados no art. 312 do CPP. O
fumus comissi delicti
, consistente na prova da materialidade do crime de tráfico de drogas e em indícios de autoria, está demonstrado satisfatoriamente, em virtude dos autos de prisão em flagrante, depoimentos dos agentes policiais e especialmente pelo recebimento da denúncia.

O
periculum libertatis
se faz igualmente presente na necessidade de se garantir a ordem pública, lesada pela conduta imputada ao paciente,
sobretudo a fim de se evitar a reiteração delitiva, em razão

da considerável
quantidade de drogas
, o que evidencia a periculosidade do paciente, devendo-se assegurar a ordem pública, a princípio.

O
Enunciado 30
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015
, julgado no dia 02/3/2017, autoriza a utilização da
grande quantidade de droga como fundamento idôneo à preservação da prisão cautelar do traficante
, porque traduz possível dedicação ao tráfico de drogas e a periculosidade social da ação delituosa, consoante redação abaixo colacionada:

“A grande expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Com efeito, cumpre destacar que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de, por si só, conduzi-lo à liberdade se os fundamentos da prisão são válidos e demonstram a necessidade de manutenção da prisão.

Nesse sentido:

“Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.” (STJ – Quinta Turma - AgRg no RHC 119.327/SC, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, j. em 12/11/2019) (destacamos).

Diante do quadro narrado, resta evidente a gravidade concreta da conduta, pois há indícios suficientes de que o paciente estava praticando, em tese, a traficância de drogas e dedicava-se a essa atividade criminosa.

Assim, vislumbra-se que a restrição de sua liberdade é a única medida capaz de garantir a ordem pública, não havendo que se falar em fixação de medidas cautelares, nem mesmo aplicação do monitoramento eletrônico.

Neste caso, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão não seria eficaz para garantir a ordem pública, razão pela qual estando presentes os motivos que a determinaram, a prisão preventiva deve ser mantida diante de seu caráter excepcional.

Por fim, importa consignar que o magistrado da origem informou que a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia
10/08/2021
(id. 96311961).

Ante ao exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021